Tribunal: TCU
Processo: 011.545/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6733/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.545/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cristiane Rodrigues dos Santos (XXX.698.017-XX); Daciana Magalhaes de Paiva Campos (XXX.843.527-XX); Isabel Cristina Pereira dos Santos (XXX.783.057-XX); Kelvin Souza de Oliveira (XXX.995.247-XX); Lorena Frota de Oliveira (XXX.810.387-XX); Marileide Ferreira de Andrade Magalhaes (XXX.850.864-XX); Mario Adriano de Andrade Magalhaes (XXX.462.564-XX); Queren de Faria Camacho (XXX.601.337-XX); Terezinha Nazare de Oliveira (XXX.350.477-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.